Tribunal: TJDFT
Processo: 0732397-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0732397-36.2022.8.07.0000 Recorrente Pedro Enzo Alves Rodrigues Recorrido Ministério Público do Distrito Federal Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Pedro Enzo Alves Rodrigues, pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (pedido de providências 0406358-30.2022.8.07.0015), que indeferiu o pleito de autorização de visita ao presídio, formulado pela companheira do detento, Sra. Kamila de Melo Damasceno, porquanto esta última se encontra em cumprimento de pena no regime aberto, no âmbito da execução penal 0401785-80.2021.8.07.0015 (Num. 39738720 - Pág. 10). Alude o agravante que o direito do preso ao recebimento de visitas está amparado constitucionalmente pelo art. 5o, inc. LXIII, da Constituição Federal; infraconstitucionalmente pelo art. 41, inc. X, da Lei de Execuções Penais; pelos arts. 65 e 67, ambos do Código Penitenciário do Distrito Federal; pelos arts. 33 e 37, ambos da Resolução 14, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; e ainda recebe proteção internacional prevista no art. 37, Regras Mínimas das Organizações das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos. Alega, diante disso, que o direito à visitação não poderia encontrar limitação conferida por meio de portarias internas da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que possuem hierarquia normativa inferior às normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais (Num. 39738720 - Pág. 2/9). Aduz, outrossim, que as restrições pertinentes ao cumprimento de pena em regime aberto devem ser derivadas de lei ou de sentença penal condenatória. Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o direito de visitação de Kamila de Melo Damasceno ao companheiro detento. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção do decisum vergastado (Num. 39738720 - Pág. 14/18). Em Juízo de retratação, a Vara de Execuções Penais manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 39738720 - Pág. 19). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando o teor das contrarrazões recursais (Num. 40046882 - Pág. 1/3). É o relatório. No caso, a requerente Kamila de Melo Damasceno pretende visitar o seu companheiro Pedro Enzo Alves Rodrigues, anteriormente recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP1), por força de prisão preventiva proferida na ação penal 0709023-67.2022.8.0.7.0007. Em consulta ao aludido processo-crime 0709023-67.2022.8.0.7.0007, junto aos sistemas informatizados desta Corte de Justiça, verifiquei que já foi prolatada sentença condenatória na referida ação penal (em 09/09/2022), sendo o ora agravante considerado como incurso nos crimes tipificados no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal e no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal. Na individualização da pena, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, impôs ao condenado a reprimenda de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. No entanto, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória a Pedro Enzo Alves Rodrigues, determinando a expedição de alvará de soltura. O ora agravante, portanto, não se encontra mais detido preventivamente por força de mandamento judicial prolatado na ação penal 0709023-67.2022.8.0.7.0007. Desse modo, a situação fática se modificou em virtude da soltura do recorrente. Por cautela, promovi a pesquisa pelo nome do agravante (Pedro Enzo Alves Rodrigues), nos sistemas eletrônicos deste Tribunal de Justiça, onde constatei que, até o momento da conclusão desses autos, o recorrente responde ainda pelo crime de roubo na ação penal 0715535-78.2022.8.07.0003, que tramita na 2a Vara Criminal de Ceilândia, e pelo crime de vias de fato na ação penal 0716089-93.2021.8.07.0020, que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. O denunciado não se encontra com prisão decretada em nenhum desses processos. Assim, diante do lapso temporal entre a prolação da decisão agravada (06/09/2022), a interposição do recurso (08/09/2022), e a conclusão do feito para julgamento deste recurso (06/10/2022), e considerando a condição de soltura do agravante no processo-crime 0709023-67.2022.8.0.7.0007, determino que a Defensoria Pública do Distrito Federal seja intimada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, informe se permanece o interesse na apreciação do mérito deste agravo em execução. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado